Tribunal: TJSP
Processo: 2110051-15.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido – Nulidade da citação realizada por telefone e por meio eletrônico – Não verificada – Réu que responde ao processo em liberdade - Ato plenamente efetivo – Sr. Oficial de Justiça procurado pelo próprio acusado, por meio telefônico – Excepcionalidade do momento atual, marcado pela pandemia do COVID-19 – Precedentes

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido – Nulidade da citação realizada por telefone e por meio eletrônico – Não verificada – Réu que responde ao processo em liberdade - Ato plenamente efetivo – Sr. Oficial de Justiça procurado pelo próprio acusado, por meio telefônico – Excepcionalidade do momento atual, marcado pela pandemia do COVID-19 – Precedentes deste E. Tribunal - Defesa prévia, inclusive, já apresentada nos autos de origem - Não comprovado o prejuízo - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.